Tribunal: TJSP
Processo: 2007373-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007373-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são agravantes
CLAUDINEI DE ANDRADE DOMINGUES e FABIOLA DE LIMA CLE, são agravados
MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
KALLAS
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007373-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33250
Agravo de instrumento no 2007373-53.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravantes: Fabiola de Lima Cle e outro
Agravados: Montgomery Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e devolução
de valores. Pedido de tutela provisória de urgência antecipada de
caráter antecedente. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300,
do CPC. Necessidade de dilação probatória à luz da ampla defesa e
contraditório. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
requerentes em razão da r. decisão de fls. 93 proferida nos autos da ação de processo no
1005543-75.2019.8.26.0268, que indeferiu o pedido de tutela provisória
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em síntese, que
firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel; que foram induzidos a erro
pelas informações repassadas pelos vendedores, coordenadores e corretores; que no
contrato não há disposição sobre as consequências decorrentes da não aprovação do
financiamento; que o contrato tem cláusulas conflitantes. Por fim, pleitearam a concessão
de tutela antecipada para que não sejam negativados em relação às parcelas em aberto, e
para a suspensão dos pagamentos dos boletos.
A fls. 08, foi negado o pedido liminar e dispensada a manifestação
da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
O pedido de concessão de tutela para o fim de abstenção de
negativação não merece acolhimento neste momento processual.
Conforme se verifica nos autos do feito originário, em que pese a
juntada a fls. 78/81 de notificação extrajudicial e de e-mail de cobrança enviada aos
agravantes, não foi juntado aos autos nenhum documento emitido por entidades de
proteção ao crédito demonstrando que as requeridas/agravadas, efetivamente, realizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007373-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medidas concretas para o apontamento do nome e CPF dos agravantes nos em órgãos
censórios.
Também não merece acolhimento o pedido de tutela provisória
para o fim de suspensão dos pagamentos de boletos.
De acordo com o constatado na petição inicial, os ora agravantes
propuseram ação para declaração de nulidade do contrato, ou, subsidiariamente, para a sua
rescisão, com a respectiva restituição de valores.
Para tanto, alegaram que, em 28/10/2019, firmaram “Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra” para aquisição de imóvel pelo valor de
R$251.100,00; que os vendedores foram omissos em relação às questões atinentes ao
financiamento, principalmente, quanto à hipótese de não aprovação do financiamento; que
foram informados pelo coordenador que o financiamento “já estava pré-aprovado”; que,
apesar disso, foram posteriormente informados que o financiamento não tinha sido
aprovado pela instituição financeira; e, que, em decorrência disso, ocorreria retenção de
valores.
Pois, bem.
Com o devido respeito, não se encontram devidamente preenchidos
os requisitos permissivos para a concessão do pedido de tutela de urgência, conforme
disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente apresenta alegações que não possuem o condão
de demonstrar de forma robusta e enfática a existência de prova inequívoca que pudesse,
efetivamente, convencer o Julgador Singular acerca de sua verossimilhança ou da
existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Registre-se que, quando o pedido de tutela antecipada visa à sua
concessão inaudita altera parte, os requisitos para o seu deferimento devem estar
demonstrados de forma indubitável e com maior robustez, por tratar-se de medida de
caráter excepcional.
Assim, até o presente momento processual, os elementos trazidos
aos autos não são suficientes para autorizar a antecipação da tutela, tendo em vista que, em
sede de cognição sumária, não há como se verificar a real existência e extensão dos direitos
alegados pelos recorrentes em relação às tratativas pré-contratuais e contratuais do negócio
jurídico firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007373-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, de rigor reconhecer que resta patente a necessidade de
dilação probatória adequada, o que deverá ocorrer durante o trâmite processual com a plena
efetividade do exercício pelas partes do direito à ampla defesa e ao contraditório, sempre
respeitada a discricionariedade do MM. Juízo “a quo”.
Por consequência, com a devida vênia, neste momento processual,
não se vislumbram preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da liminar
pleiteada nos moldes pretendidos.
Dessa forma, de rigor reconhecer que o presente recurso não
merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de agravo
de instrumento, mantendo-se a r. decisão recorrida como lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator